Tribunal: TJMT
Processo: 1031178-24.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031178-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 018.882.681-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida ao mínimo legal diante da ausência de fundamentação concreta para sua fixação acima do piso previsto no art. 293 do CTB; e (ii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em favor de condenado reincidente não específico.

III. Razões de decidir

3. A pena de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 293 do CTB deve observar as peculiaridades do caso concreto e ser devidamente fundamentada quando fixada acima do mínimo legal.

4. No caso, embora a pena privativa de liberdade e a pena de multa tenham sido estabelecidas no mínimo legal, a sentença majorou a pena acessória para 6 (seis) meses sem apresentar fundamentação concreta, impondo-se sua redução para o mínimo de 2 (dois) meses.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige, além da inexistência de reincidência específica, que a medida seja socialmente recomendável, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal.

6. Embora a reincidência do apelante seja genérica, decorrente de condenação anterior por tráfico de drogas, a gravidade do delito antecedente evidencia que a substituição da pena não se mostra socialmente recomendável, legitimando a manutenção da sanção corporal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir prevista no art. 293 do CTB exige fundamentação concreta para sua fixação acima do mínimo legal, sob pena de redução ao piso legal. 2. A gravidade da condenação anterior constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando evidenciada a ausência de recomendação social da medida, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal."

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 44, §3º; CTB, arts. 293 e 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.9.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 0004910-58.2019.8.11.0055, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 22.3.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1000695-17.2021.8.11.0034, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 30.7.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.004.765/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 13.8.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.599.559/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17.6.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1031178-24.2024.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
semiaberto
, cumulados com a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 360645418, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula, em síntese: a) o
redimensionamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir
para o mínimo legal de 02 (dois) meses, previsto no art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a pena privativa de liberdade foi fixada no patamar mínimo e inexiste fundamentação concreta a justificar a exasperação da sanção acessória; e b) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com esteio no art. 44, §3º, do Código Penal, sustentando que a reincidência não é específica em relação ao delito ora em julgamento e que a medida se revela socialmente recomendável.

Em contrarrazões registradas no ID 360645420, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
371095357
, opina pelo
parcial provimento

do apelo defensivo,
apenas para que a pena acessória seja reajustada ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta,
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos colimados, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a inicial acusatória que, no dia 29/03/2024, por volta de 01h01min, na Avenida Couto Magalhães, n. 450, Bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o indiciado
JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR
conduziu na via pública o veículo automotor Chevrolet/Cruze LT NB, cor preta, placa OXI0A61, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, no dia dos fatos, em decorrência de uma “blitz” integrada realizada pela Polícia Militar, o indiciado foi abordado e realizou o teste de etilômetro, que apontou a concentração de 0,45 mg de álcool por litro de ar alveolar expedido, tendo recebido voz de prisão em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Diante desses fatos,
JOSÉ GOMES
foi denunciado e condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida redução do prazo da pena acessória de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação:

Consoante relatado, a defesa busca a redução do prazo de suspensão da CNH para o mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, de modo a guardar correspondência com a pena privativa de liberdade.

E, deveras,
o pleito merece acolhimento
.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 2 meses a 5 anos.

No que se refere à forma de quantificação desta reprimenda, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da gravidade da conduta e do grau de censura do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.(...)”
(AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Tal orientação, aliás, também é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PROVIDO. A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações
.” (TJ-MT - APR: 00049105820198110055, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023). Negritei.

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
”
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 6 (seis) meses, contudo, apesar da dosimetria concomitante com a pena privativa de liberdade e a sanção de multa estabelecidas nos pisos cominados pelo legislador;
não expôs qualquer fundamentação capaz de explicar o porquê do incremento apenas e tão somente em relação à penalidade do art. 293 do CTB
, a representar afronta ao art. 93, inciso IX da CF/88.

Para ilustrar, transcrevo abaixo os trechos pertinentes do édito condenatório,
verbis
:

“[...]
Quanto ao crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, § 1º, I, do CTB), tudo isso sopesado, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção. Deixo de diminuí-la ou aumentá-la ante a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, eis que de caráter subjetivo, tenho que se equivalem, logo se anulam, mantendo a pena em seis (06) meses de detenção.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo a pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293 da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH
.” (ID 360645414).

Ocorre que o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “
A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”, de modo que, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em 6 meses de detenção, é de rigor a retificação da reprimenda acessória.

Destarte, não se vislumbrando no caso em apreço maior gravidade concreta do delito que ora se analisa; entendo que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e a pena de multa cumulativamente impostas, atendendo, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 293 do CTB, razão pela qual
atenuo a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
,

a fim de estabelecer o período mínimo de
2 (dois) meses
, tempo razoável e proporcional à conduta do apelante.

2.
Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

No tocante à temática, a autoridade judiciária
deixou
de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de agente reincidente, a demonstrar a ausência do requisito contido no inciso II do art. 44 do Código Penal.

A despeito da i. defesa sustentar que a reincidência do recorrente é genérica e, nessa condição, não se revela óbice para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, se constatada a adequação social da medida e, manuseando os autos, conclui-se que a
pretensão não merece prosperar.

Com efeito, §3.º do art. 44 do Código Penal dispõe que “
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”.

Nesse viés, a melhor doutrina ensina que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao condenado reincidente por crime doloso somente será possível com o cumprimento cumulativo de dois requisitos:
(i)
ser socialmente recomendável;
(ii)
não ter reincidência específica.

In casu
, ao que se depreende do Relatório da Situação Processual Executória anexado no ID 360645378, a condenação pretérita utilizada para reconhecer a agravante da reincidência e impedir a aplicação do art. 44 do Código Penal refere-se ao crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, a evidenciar que, de fato, o recorrente não é reincidente específico.

Embora se trate de
reincidência genérica
não relacionada à prática do mesmo delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, tendo em vista a gravidade do crime anteriormente perpetrado pelo apelante, qual seja, tráfico de drogas — de natureza hedionda.

Nesse contexto, a substituição pretendida não se revela adequada nem suficiente para atender aos fins de reprovação e prevenção do delito, sobretudo considerando o histórico criminal do apelante, que evidencia reiterado desprezo pela ordem jurídica e social.

Em casos análogos, assim se manifestou o c. STJ:

“(...) 10.
O art. 44, §3º, do Código Penal permite a substituição da pena para reincidentes, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não seja específica. 11. As instâncias ordinárias consideraram que a substituição não é socialmente recomendável, dado que a condenação anterior foi por crime de latrocínio e o réu utilizou documento falso para se furtar à aplicação da lei penal. 12. A decisão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não recomenda a substituição de pena em casos de reincidência não específica quando a medida não é socialmente recomendável
. IV. Dispositivo e tese. 13. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 2.200.036/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Grifei.

“(...) 5.
A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente justificada pelo Tribunal estadual, considerando a gravidade do crime anterior e a reincidência do agravante
.”
(AgRg no HC n. 1.004.765/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Destaquei.

“(...) 2. Conforme o art. 44, §3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

3.
Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável
.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Grifei.

Destarte, a manutenção da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mostra-se proporcional e condizente com a reprovabilidade da conduta e com a personalidade do agente, delineada pelo seu histórico delitivo.

Assim, não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada por esta egrégia Corte Revisora, razão pela qual mantém-se a negativa de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR

nos autos da ação penal n.
1031178-24.2024.8.11.0002
, oriunda do
d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, apenas a fim de
redimensionar
ao mínimo de
2 (dois) meses
a pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026